Tribunal: STJ
Processo: 0303339-56.2012.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062629 - BA(2025/0370178-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: IMBUÍ I SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA - BA031776
AGRAVADO
: ILZA MARIA DALBEM
AGRAVADO
: VINCENZO VITIELLO
ADVOGADO
: LEONARDO SANTANA MACIEL - BA029403
AGRAVADO
: PDG BALTICO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
OUTRO NOME
: PDG BALTICO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FABIO RIVELLI - BA034908
THIAGO MAHFUZ VEZZI - BA042873
AGRAVADO
: AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - BA042873
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
ESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE
FORNECIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA N. 7/STJ
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
. AGRAVO
SÚMULA N. 284/STF
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
.
Súmula n. 211/STJ
Documento eletrônico VDA56893595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 3faea40b-82b9-4a8b-b6eb-f0d7c820b0dc

3. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à
responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento e à
configuração de danos morais em razão do atraso na entrega de imóvel, à
luz das circunstâncias do caso concreto, está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência da
.
Súmula n. 83/STJ
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
5. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos que
alegadamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal
requisito, aplica-se a
.
Súmula n. 284/STF
II. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 3faea40b-82b9-4a8b-b6eb-f0d7c820b0dc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062629 - BA(2025/0370178-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: IMBUÍ I SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA - BA031776
AGRAVADO
: ILZA MARIA DALBEM
AGRAVADO
: VINCENZO VITIELLO
ADVOGADO
: LEONARDO SANTANA MACIEL - BA029403
AGRAVADO
: PDG BALTICO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
OUTRO NOME
: PDG BALTICO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FABIO RIVELLI - BA034908
THIAGO MAHFUZ VEZZI - BA042873
AGRAVADO
: AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - BA042873
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
ESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE
FORNECIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA N. 7/STJ
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
. AGRAVO
SÚMULA N. 284/STF
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
.
Súmula n. 211/STJ
Documento eletrônico VDA56412475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:56
Código de Controle do Documento: 32d4c4d3-2216-4577-876a-f77e8d7ef639

3. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à
responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento e à
configuração de danos morais em razão do atraso na entrega de imóvel, à
luz das circunstâncias do caso concreto, está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência da
.
Súmula n. 83/STJ
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
5. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos que
alegadamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal
requisito, aplica-se a
.
Súmula n. 284/STF
II. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação de dispositivo legal, da
incidência da
e da falta do devido cotejo analítico (fls. 2.115-2.140).
Súmula n. 7/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 1.813-1.815):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO INJUSTIFICADO NA
ENTREGA
DAS
OBRAS
DO
EMPREENDIMENTO
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL IKÉ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM. REJEIÇÃO. MÉRITO: AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA
DE QUALQUER EVENTO A JUSTIFICAR A SUPLANTAÇÃO DO PRAZO
DE
TOLERÂNCIA
(180
DIAS).
RESPONSABILIDADE
CIVIL
CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DEVER DE
INDENIZAR. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
SOFRIMENTO PSICOLÓGICO QUE SUPERA O CONCEITO DE MERO
ABORRECIMENTO.
QUANTUM
|
INDENIZATÓRIO
FIXADO
EM
R$25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS). VALOR PONDERADO.
EXTIRPAÇÃO
MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCIPIO DA
E/OU
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.
1. A prefacial de ilegitimidade passiva ad causam da apelante - Imbui I Spe
Empreendimentos Imobiliários Ltda. não se sustenta, pois, como muito bem
afiançado pelo douto magistrado de piso “os prestadores de serviços na
relação de consumo possuem responsabilidade objetiva e solidária, sendo,
portanto, responsável pelo(s) dano(s) gerado(s) ao(s) consumidor(es) todos
aqueles que compõem a cadeia de fornecedores na relação de consumo,
não havendo, como nesta seara afastar qualquer dos demandados”, tendo,
inclusive, participado do contrato como interveniente anuente, aplicando-se,
desta forma, a teoria da asserção. Por tais razões, rejeita-se a preliminar
ventilada.
2. No Mérito. Sabe-se que o dispositivo contratual que prevê prazo de
tolerância para a conclusão de empreendimento imobiliário não contém, por
si só, qualquer ilegalidade, cabendo à parte acionada demonstrar,
entretanto, qualquer causa que tenha justificado o atraso na conclusão das
obras, sob pena de se configurar vantagem manifestamente excessiva em
Documento eletrônico VDA56412475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:56
Código de Controle do Documento: 32d4c4d3-2216-4577-876a-f77e8d7ef639

detrimento do consumidor. Conquanto, in casu, O juiz singular reconheceu a
tardança injustificada por parte da demandada, inexistindo, todavia, provas
no sentido contrário capaz de modificar a sentença neste ponto.
3. Assim, a tardança injustificada na conclusão das obras, para entrega de
unidade habitacional induz presunção relativa dos prejuizos materiais
sofridos pelos consumidores, donde emerge o dever de ressarcir pelos
danos materiais e morais.
4. O recurso vocifera em relação a ausência de previsão legal ou contratual
para o pagamento dos lucros cessantes, assim como, a incomprovação dos
alegados prejuízos sofridos pelos autores.
5. Pois bem. O atraso injustificado na conclusão das obras para entrega de
unidade habitacional induz presunção relativa dos prejuízos materiais
sofridos pelo consumidor, donde emerge o dever de indenizar os danos
materiais apontados na exordial.
6. O valor fixado a esse título, em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais)
ao mês, mostra-se aceitável, por refletir o real valor da locação que os
autores tiveram que arcar em todo o período de inadimplência das
demandadas (
à
.
01/12/201
01/03/2013)
7. Quanto aos danos morais, entendo, assim como o douto magistrado a
quo, que o atraso injustificado na conclusão das obras para entrega de
unidade habitacional induz presunção relativa dos prejuízos morais sofridos
pelos consumidores, donde emerge o dever de indenizá-los, em decorrência
do grande atraso na entrega de imóvel, por se tratar de situação que gera,
no adquirente, profunda frustração de projetos pessoais, ultrapassando,
destarte, o conceito de mero aborrecimento, nos termos requeridos na
exordial e definidos na sentença vergastada, em favor dos apelados.
8. Mostra-se acertada, nestes termos, a condenação das apelantes no
pagamento de indenização ao recorrido, corretamente fixada, pelo douto
Juiz primevo, em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por se tratar de
quantia idônea a reparar os prejuízos experimentados pelo consumidor,
tendo em vista o significativo atraso na conclusão das obras, que culminou
no desfazimento do negócio.
9. Diante do resultado do recurso, e em obediência ao quanto disposto no
811, do
do CPC, majoro os honorários, fixados na origem, para 18%
art. 85,
(dezoito por cento), sobre o valor da condenação.
10. PRELIMINAR QUE SE REJEITA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.971-1.994).
Nas razões do recurso especial (fls. 2.079-2.104), interposto com
fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
art. 105,
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, ao argumento de nulidade do
acórdão por negativa de prestação jurisdicional, sob o fundamento de que o Tribunal
de origem teria deixado de enfrentar questões relevantes ao deslinde da controvérsia,
(ii) arts. 28, 29, 30 e 48, §2o, da
, e arts. 3o e 51, IV, do CDC,
Lei n. 4.591/64
sustentando a indevida imputação de responsabilidade solidária à recorrente, ao
Documento eletrônico VDA56412475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:56
Código de Controle do Documento: 32d4c4d3-2216-4577-876a-f77e8d7ef639

argumento de que não integra a cadeia de fornecimento, bem como a ausência de
abusividade apta a ensejar a nulidade da cláusula de tolerância contratual validamente
avençada, e
(iii) arts. 186, 187, 927 e 944 do CC, alegando a ausência de ato ilícito e a
desproporcionalidade da condenação indenizatória fixada.
No agravo (fls. 2.144-2.165), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 2.176-2.183).
É o relatório.
VOTO

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Quanto à responsabilidade solidária e à configuração do dano moral, a Corte
local assim se pronunciou (fls. 1.815-1.816):
A tese não prospera, pois, da análise do caderno processual denota-se, que
a recorrente participou de toda a transação como interveniente anuente das
demais acionadas, sendo, portanto, nitidamente, parte legítima para figurar
no polo passivo da ação, até porque, como muito bem afiançado pelo douto
magistrado de piso “os prestadores de serviços na relação de consumo
possuem responsabilidade objetiva e solidária, sendo, portanto, responsável
pelo(s) dano(s) gerado(s) ao(s) consumidor(es) todos aqueles que compõem
a cadeia de fornecedores na relação de consumo, não havendo, como nesta
seara afastar qualquer dos demandados”, aplicando-se, desta forma, a teoria
da asserção.

Assim, não se constatam os vícios alegados.
Quanto às demais alegações de violação a dispositivos legais, o Tribunal de
origem solucionou a controvérsia com base no conjunto fático-probatório dos autos,
especialmente ao reconhecer a participação da recorrente na cadeia de fornecimento e
a ocorrência de atraso injustificado na entrega do imóvel, circunstâncias que ensejaram
a responsabilização civil e a fixação de indenização (fl. 1.817).
O TJBA apontou, concretamente, situação específica, desvinculada dos
normais aborrecimentos da parte que não recebe o imóvel no prazo contratual,
discorrendo sobre episódio que extrapolou o mero descumprimento do contrato (fl.
1.980), capaz de gerar dor e sofrimento indenizáveis.
Documento eletrônico VDA56412475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:56
Código de Controle do Documento: 32d4c4d3-2216-4577-876a-f77e8d7ef639

A alteração desse entendimento demandaria o reexame de fatos e provas,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Ainda a esse respeito, é importante trazer à colação o entendimento do STJ,
para fins de incidência da Súmula n. 83 do STJ, como óbice à admissibilidade do
recurso especial:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMBARGOS
C/C
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
NÃO IMPUGNADO.
. NEXO CAUSAL. FALHA
SÚMULA 283/STF
GEOLÓGICA.
CONSTRUÇÃO
CIVIL
FORTUITO
INTERNO.
CONSTRUTORA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA NA HIPÓTESE.
DANO MORAL DEVIDO. DANOS MORAIS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO.
REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O
VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. SÚMULA 7 DO
STJ. SÚMULA 568/STJ
1. Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual
Indenização por
c/c
Danos Materiais.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o fortuito interno, entendido
como fato imprevisível e inevitável ocorrido no momento da realização do
serviço e que apresenta ligação com a organização do negócio, como é o
caso da oscilação do mercado de trabalho no ramo de construção civil,
falhas na elaboração do projeto de construção e influência climática nas
obras em andamento, não se revela apto a excluir a responsabilidade do
fornecedor, porque tem relação com o risco da atividade. Precedentes do
STJ.
5. o STJ também já se posicionou no sentido de que, apesar de não ter
liame jurídico com o consumidor, a construtora pertence, sim, à cadeia de
fornecimento do produto, visto se tratar de fenômeno eminentemente
econômico, sendo solidária a responsabilidade de todos os fornecedores
que se beneficiem da cadeia de fornecimento.
Precedentes do STJ.
6. O mero descumprimento contratual, em razão do atraso injustificado na
entrega do imóvel, não acarreta, por si só, danos morais, devendo ser
comprovadas circunstâncias específicas no caso concreto que sejam
capazes de gerar dor e sofrimento indenizáveis.
7. Na hipótese, entretanto, levando-se em consideração os fatos descritos
pelo
observa-se que a situação exposta nos autos denota
TJ/RJ,
circunstância excepcional que enseja a compensação por danos morais
8. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso
especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas
hipóteses, incide a
, impedindo o conhecimento do recurso.
Súmula 7/STJ
9. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56412475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:56
Código de Controle do Documento: 32d4c4d3-2216-4577-876a-f77e8d7ef639

(AgInt no
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.167.902/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
13/2/2023,
15/2/2023.
Ademais, a tese de violação dos arts. 28, 29, 30 e 48, §2o, da Lei n. 4.591/64
, e 51, IV, do CDC não foi objeto de enfrentamento específico pelo Tribunal de origem,
o que evidencia a ausência de prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula n.
211 do STJ.
No que concerne ao dissídio jurisprudencial, o conhecimento do recurso
especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige
indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente, bem como
demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem
ou identifiquem os casos confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos
termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos
quais a parte agravante não se desincumbiu.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
, MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56412475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:56
Código de Controle do Documento: 32d4c4d3-2216-4577-876a-f77e8d7ef639

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.062.629 / BA
Número Registro: 2025/0370178-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03033395620128050001 3033395620128050001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IMBUÍ I SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA - BA031776
AGRAVADO
: ILZA MARIA DALBEM
AGRAVADO
: VINCENZO VITIELLO
ADVOGADO
: LEONARDO SANTANA MACIEL - BA029403
AGRAVADO
: PDG BALTICO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
OUTRO
NOME
: PDG BALTICO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : FABIO RIVELLI - BA034908
THIAGO MAHFUZ VEZZI - BA042873
AGRAVADO
: AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - BA042873
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56868425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:41
Código de Controle do Documento: ef3a2579-b768-4e6e-a08d-9efc836aa728

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:41
Código de Controle do Documento: ef3a2579-b768-4e6e-a08d-9efc836aa728